Tribunal: STF
Processo: HC 111246
Classe: HC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2012-12-11
Data de publicação: 2012-12-11

Ementa:
EMENTA



    Habeas corpus. Penal. Latrocínio (CP, art. 157, § 3º). Fixação da pena. Dosimetria. Via inapropriada. Ordem denegada. Incidência da causa de aumento de pena prevista no art. 9º da Lei nº 8.072/90. Novatio legis in mellius. Revogação do art. 224 do CP. Ordem concedida de ofício.



    1. Na via do habeas corpus, o exame quanto à dosimetria da pena fica circunscrito à “motivação [formalmente idônea] de mérito e à congruência lógico-jurídica entre os motivos declarados e a conclusão” (HC nº 69.419/MS, Primeira Turma, da relatoria do Ministro Sépulveda Pertence, DJ de 28/8/92, RTJ 143/600).



    2. Constatar, portanto, que possuía o paciente circunstâncias judiciais desfavoráveis era o que bastava para que a pena fosse fixada acima do mínimo legal. O magistrado possui discricionariedade, dentro dos limites legais, para fixar a pena em conformidade com a sua finalidade, tendo em vista a prevenção e a repressão do crime. Assim, não há reparo a ser feito nesta sede processual.



    3. Diante da revogação do art. 224 do Código Penal pela Lei nº 12.015/09, por força do princípio da novatio legis in mellius (CP, art. 2º, parágrafo único), é o caso de se decotar da pena o acréscimo indevidamente levado a efeito em razão do disposto no art. 9º da Lei nº 8.072/90.



    4. Ordem denegada; porém, com a concessão do writ de ofício.